Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRERROGATIVA DE VISTA PESSOAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação da Defensoria Pública do DistritoFederal para interposição de recurso em processo penal se concretiza com a remessa dos autos com vista pessoal, ainda que tenha havido intimação da sentença em audiência, em razão da prerrogativa prevista no artigo 89, inciso I, da Lei Complementar no. 80/1994.

2. No caso concreto, a Defensoria Pública foi intimada da sentença em audiência ocorrida no dia 24 de novembro de 2020. Todavia, os autos só foram encaminhados à Defensoria Pública, após a intimação pessoal do réu da sentença, em 29 de janeiro de 2021, uma sexta-feira. Assim, o prazo para interposição da apelação criminal, contado em dobro nesse caso, iniciou-se em 1o de fevereiro de 2021, segunda-feira. Interposto o recurso em 09 de fevereiro de 2021, não há que se falar em intempestividade.

3. Recurso conhecido e provido para determinar o processamento da apelação criminal.